Tribunal: STF
Processo: Rcl 85909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), proferida nos autos do Processo nº 0020962-96.2022.5.04.0661, que teria contrariado o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37, bem como desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    O Município de Passo Fundo defende que o TRT 4 violou a eficácia da SV nº 37 ao decidir o caso concreto, pois deferiu vantagem instituída para servidores públicos estatutários a empregado público com vínculo regido pela CLT.



    A parte reclamante faz referência ao julgado na ADI nº 3.894/RO, por entender que o precedente



    “é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. 



    A decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores.” (e-doc. 1, p. 6).



    O Município de Passo Fundo aduz, também, que a decisão reclamada contraria o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, eis que “o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 4, verifico que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora beneficiária quanto ao pagamento de progressões de grau e demais reflexos, sob os seguintes fundamentos: 



    “Progressões de graus 



    De fato, como sustenta a reclamante, o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo estabelece que são seus servidores todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos, ou seja, o conceito de servidor público adotado não diferencia estatutários de celetistas, sejam eles lotados na administração pública direta ou indireta. 



    Todavia, a circunstância de a Lei Orgânica do Município, responsável pela organização estrutural do ente federado, estabelecer que servidores do município são os estatutários e os celetistas não pode implicar aplicação de idênticos direitos a ambos. 



    Com efeito, os servidores estatutários são regidos pela Lei Complementar 203/08 (regime jurídico único, não tão único assim) e os celetistas pela CLT.



    Não obstante seja a reclamante considerada servidora pública lato senso, notadamente porque está vinculada ao ente da Administração Direta, diferentemente do que tenta sustentar há, sim, diferenças entre servidores públicos. 



    A mais gritante das diferenças é aquela que divide estatutários e celetistas. Os estatutários, vinculados ao regime jurídico único do Ente Federado, com seus direitos e deveres previstos em lei específica. Os celetistas, por outro lado, embora vinculados à Administração, tem seus direitos e deveres regulados pela CLT. 



    Os servidores públicos stricto senso são os regidos pelo estatuto, sendo que a reclamante é empregada pública. 



    Os estatutários têm estabilidade e os direitos previstos no estatuto. Os celetistas têm FGTS e os direitos previstos na CLT. 



    Não posso reconhecer que o estatuto dos servidores se aplica aos celetistas, pois teria que, obrigatoriamente, reconhecer que a CLT se aplica aos estatutários. Seria um contrassenso e implicaria criação de um estatuto jurídico único judicial pela teoria da acumulação, que é refutada pela doutrina e jurisprudência majoritária. 



    Deve ser lembrado, também, que a Administração Pública se rege pelo princípio da Legalidade, não podendo agir senão quando e como autoriza ou determina a lei. 



    Nesta senda, resta correta a conduta do réu ao aplicar o estatuto dos servidores aos estatutários e a CLT (e legislação esparsa) aos celetistas, pois o contrário seria violar a lei e misturar regimes jurídicos que são muito diferentes. 



    Assim, entendo inaplicável aos celetistas os direitos previstos no estatuto dos servidores, já que esta lei (LC 203/08) é de aplicação restrita. 



    Ademais, o Estatuto dos servidores públicos de Passo Fundo (LC 203/08, que prevê o pagamento da progressão de grau, é expressa ao estipular em seus artigos 3º e 4º que o servidor público é aquele investido em cargo público (isso exclui os empregos públicos). 



    (...)



    Nas minhas últimas sentenças eu cheguei a me curvar à jurisprudência do TRT para manter coerência judiciária. Agora, também por coerência, preciso me curvar ao entendimento da corte máxima.



    Indefiro, portanto, a pretensão de pagamento de progressão de grau, que é aplicável apenas aos servidores estatutários do reclamado” (ID 051b731).



    O TRT 4, com fundamento em sua jurisprudência, reformou integralmente a supracitada sentença para conceder à parte beneficiária, ingressante nos quadros da administração pública municipal em 6/7/06, admitida sob o regime celetista na função de auxiliar de contabilidade, diferenças de progressões nas parcelas vencidas e vincendas com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional, 13º salários e FGTS, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. 



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA 



    1. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AOS SERVIDORES CELETISTAS. PROGRESSÃO DE GRAU. 



    (...)



    A autora foi admitida pelo Município de Passo Fundo para laborar como auxiliar de contabilidade em 06 /07/2006, após aprovação em processo seletivo. 



    Não se ignora que a Lei Municipal 4.364/06, que regulamenta a extinção dos empregados celetistas admitidos anteriormente à Constituição Federal de 1988, delimita em seu artigo 2º o âmbito subjetivo de sua aplicação, não constando, de seu rol, o emprego público ocupado pela autora, o que se justifica pelo fato de que referido cargo foi criado pela Lei Complementar 247/2009, após a entrada em vigor da Constituição Federal. 



    Também não se ignora que a Lei Complementar Municipal 247/09, que rege o emprego público ocupado pela parte autora, expressamente veda a aplicação, aos agentes comunitários de saúde, das disposições legais pertinentes aos servidores estatutários, consoante artigo 7º. 



    Contudo, entendo que a demandante faz jus às pretensões manejadas na inicial, em especial por ter sido admitida em 2006, antes da publicação da LC 247/09. 



    A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, em seu art. 20, preceitua que ‘Art. 20. São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos.’ 



    O dispositivo não diferencia entre servidores estatutários e celetistas, assim como o art. 36 da referida Lei Orgânica, que assim dispõe: ‘Art. 36. Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por quinquênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro.’



    A expressão servidor público, em sentido amplo, abarca todos os funcionários públicos que trabalham para um ente público, como os estatutários e os empregados celetistas. Nessa linha, a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, estabeleceu: 



    ‘Art. 36. Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por qüinqüênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro. ‘ 



    Este Tribunal, aliás, já editou súmula garantindo o pagamento à empregado celetista de parcela prevista na supracitada lei complementar, conforme Súmula 119: 



    ‘MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’ 



    Diante do que estatui a legislação municipal, não há razão para que o réu mantenha tratamento não igualitário à autora, pois afronta o princípio constitucional da isonomia (art. 5º da CF). 



    (...)



    No que diz respeito à progressão de grau, a Lei Municipal nº 2.323/86 estabeleceu o sistema de progressão de grau aos servidores municipais efetivos, tanto estatutários como celetistas, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 1º - A progressão dentro das classes das carreiras que integram os quadros de funcionários de nível médio e de nível superior da Prefeitura Municipal a ser representada por letras, correspondendo o grau A ao padrão inicial de cada classe. 



    Parágrafo Único - Haverá 4 (quatro) graus - A, B, C e D, para cada carreira, correspondendo cada um a uma progressão, observados os requisitos e interstícios legais e regulamentares.



    Art. 2º - O vencimento de cada grau corresponderá ao valor do padrão da respectiva classe em grau A, acrescido para cada grau seguinte da diferença entre o grau A e o grau B, fixada na forma da Lei nº 2.288, de 1º de agosto de 1986, salvo para as classes que já tinham carreira com 3(três) ou mais graus, quanto se aplicará a diferença que mais beneficie o funcionário. 



    Art. 3º - Quando o funcionário for promovido para classe de padrão mais elevado e tiver vencimento de grau superior ao grau A, da nova classe, continuará a percebê-lo, até que seja ultrapassado pelas novas progressões na sua carreira’ 



    Outrossim, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Passo Fundo (Lei Complementar n. 203/08) assegurou a progressão funcional, indistintamente tanto aos servidores públicos estatutários quanto aos celetistas, conforme arts. 2º e 63, nestes termos:



    (...)



    Isto posto, dou parcial provimento ao recurso ordinário da autora, no item, para: a) reconhecer o direito da autora às vantagens previstas na Lei Municipal 2.323/86 e na Lei Complementar n. 203/2008; e b) reconhecer o direito às progressões de grau, por antiguidade e merecimento, na forma e segundo os requisitos da legislação mencionada, e deferir as diferenças salariais decorrentes, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em férias com 1/3, décimos terceiros salários e FGTS, conforme apurado em liquidação de sentença” (e-doc. 3, p. 25-28).



    Na espécie, verifica-se que o TRT 4, ao determinar a equiparação entre empregada pública regida pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. 



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 55963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, segunda Turma, dje de 12/12/22).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020962-96.2022.5.04.0661, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente